Tribunal: TJMT
Processo: 0051831-59.2015.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0051831-59.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUILHERME RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 804.658.461-49 (EMBARGADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (EMBARGADO), GUILHERME RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 804.658.461-49 (EMBARGANTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (EMBARGANTE), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL – DANOS MORAIS – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA JULGADA, COM EFEITO INFRINGENTE, SOB O ARGUMENTO DE EXISTIR PRECEDENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ EM SENTIDO DIVERSO – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Logo, não existindo no acórdão hostilizado qualquer vício, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios em que se objetiva a concessão de efeito infringente, em decorrência da revisão da matéria julgada porque em divergência com jurisprudência do STJ ou, então, o prequestionamento para posterior recurso à instância superior.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0051831-59.2015.8.11.0041

EMBARGANTES:

RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A E OUTRA

EMBARGADO:

GUILHERME RODRIGUES DE FREITAS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A
e
OUTRA
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelas ora embargantes, e, de outro lado, proveu parcialmente o apelo interposto pelo requerente/embargado, p
ara condená-las, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Irresignadas, as embargantes alegam que o
decisum
recorrido incorreu em contradição, ao argumento que o contrato de compra e venda da unidade previu não apenas o prazo de entrega da unidade, mas também as prorrogações ao prazo inicial e que não há que se falar em atraso na conclusão das obras do empreendimento em questão por culpa das embargantes, uma vez que a entrega do imóvel se deu dentro do prazo previsto.

Asseveram, ainda, que “
houve ainda a condenação das Embargantes em danos morais, em completa discordância com o entendimento do STJ sobre o tema. Sendo assim, as Embargantes pretendem através do presente recurso a aplicação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao caso, consequentemente, a constatação que não há em que se falar na condenação de danos morais em caso de inadimplemento contratual”
(sic).

Ao final, requerem
o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício ora apontado (Id 121372992).

Em contrarrazões, o embargado defende que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. Pede, assim, pela sua pronta rejeição (Id 122512484).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA E REVISÃO/NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – MÉRITO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA – CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA –
REEMBOLSO DOS ALUGUÉIS –

DANO MORAL CONFIGURADO
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO DAS REQUERIDAS DESPROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO
.

Na espécie, as empresas rés são legítimas para figurar no polo passivo da demanda, na medida em que o escopo da ação é ter o ressarcimento das perdas decorrentes da demora na entrega do imóvel adquirido e ambas integram a cadeia de fornecedores.

“Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância” – Tema 996 do STJ.

O descumprimento do contrato de promessa de compra e venda, em razão do injustificado atraso na entrega do imóvel, enseja o direito do adquirente ao ressarcimento dos aluguéis suportados entre a data que deveria ter sido entregue até a efetiva entrega das chaves.

Ainda que exista cláusula possibilitando a prorrogação da entrega, a frustração e o adiamento de relevante projeto de vida – casa própria –, ultrapassam a margem do aborrecimento e sobrelevam o direito à indenização por danos morais.”

Conforme consta das razões recursais, as embargantes almejam rediscutir matérias já apreciadas no
decisum
embargado, porquanto repisam a necessidade de exclusão da condenação lhes imposta relacionada ao pagamento de indenização por danos morais em favor do autor/embargado, por entenderem que o mero descumprimento de cláusula contratual não enseja a reparação indenizatória, afirmando, inclusive, que a referida responsabilização encontra-se em dissonância com jurisprudência do STJ.

Ocorre que
o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada. Nem mesmo o fato de que o acórdão embargado possa ter decidido de forma diversa das decisões proferidas pelo STJ (REsp 876527/RJ, REsp 201414/PA, AgRg no REsp 1132821/PR, REsp 712.469/PR, AgInt no AREsp 1114734/MG, AgRg no AREsp 847.358/MG, AgInt no AREsp 906.599/SP, REsp 592.083/RJ e AgRg no REsp 1408540/MA), tal fato, isoladamente considerado, não o torna contraditório ou omisso, porque a contradição que enseja a oposição dos embargos declaratórios deve residir no próprio acórdão e não deste com entendimento jurisprudencial ou doutrinário
[1]
.

Ainda que assim não fosse, pertinente registrar que
embora esta Câmara já tenha se posicionado no sentido de excluir o dano moral quando fundamentado na inexistência de ilícito contratual, tal entendimento não se aplica ao presente caso, sobretudo porque demonstrado o atraso incomum e injustificado na entrega do imóvel, que a toda evidência não se trata de mero aborrecimento ou simples insatisfação, mas de relevante frustração e angústia do consumidor adquirente, ensejando, assim, a devida compensação.

Revela-se, na verdade, nítida a intenção da parte embargante de reapreciar o conjunto fático probatório, para que outra solução ao recurso seja adotada pelo Colegiado, desta vez favorável aos seus interesses, o que, evidentemente, não é possível pela via estreita dos embargos declaratórios.

Assim, inexiste qualquer vício no acórdão guerreado a legitimar os presentes embargos de declaração, sendo certo que não está o Tribunal obrigado a responder, item por item, os questionamentos da parte recorrente, bastando, como dito, a apreciação das questões relevantes para formar seu convencimento sobre a matéria e resolver o conflito de interesses das partes.

Nesse sentido cito precedentes deste sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – ATRASO NA ENTREGA DE OBRA – LUCROS CESSANTES REDUZIDOS PARA 0,5% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL CONFORME ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL – DANO MORAL – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE – ÔNUS SUCUMBENCIAL – ART. 86 DO CPC – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO NÃO COMPROVADO – JULGAMENTO QUE APRECIOU A INTEGRALIDADE DAS TESES E PEDIDOS FORMULADOS – DECLARATÓRIOS INTERPOSTOS PARA REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
A interposição de recurso de embargados de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos
. 2. Merece rejeição os embargos de declaração interpostos quando constatado que o v. acórdão apreciou a integralidade das teses e pedidos deduzidos no recurso.”
(TJ-MT 10271070320178110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 10/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2021)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA –
ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA – REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA –

DANO MORAL CONFIGURADO
–
ACLARATÓRIOS OPOSTOS COM OBJETIVO ÚNICO DE PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE TODOS OS PONTOS – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – INCONFORMISMO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO TEMA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na tese recorrida” (STJ. EDcl no MS 21.315/DF). Se não há qualquer vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.”
(TJ-MT 00006447520168110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2021)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
as embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

[1]
N.U 0000004-32.2003.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2022, Publicado no DJE 22/04/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022